Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO A PEDIDO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de condenação do réu a remover o autor, professor efetivo da rede pública de ensino do DF, para vaga em outro centro de ensino. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Incontroverso nos autos que o autor exerce o cargo de professor efetivo da rede pública de ensino do Distrito Federal, lecionando a disciplina de Sociologia, com carga horária de 20h semanais, no turno noturno, junto ao Centro de Ensino Médio 414 de Samambaia; e que lhe foi indeferida a remoção para ocupar vaga de professor de Filosofia, com carga horária de 20h semanais, turno noturno, junto ao Centro de Ensino Médio Júlia Kubitscheck.
4. O autor relata que já atua em período integral em outros horários no centro de ensino objeto do pedido de remoção e que tem preferência na ocupação da vaga de professor de Filosofia, em detrimento do professor temporário que a ocupa.
5. A vaga pretendida pelo autor, embora estivesse sendo ocupada por professor temporário, seria objeto de remanejamento no ano de 2020, conforme documentos de IDs 20646861 e 20646866 – pág. 9, e, segundo esclareceu o Distrito Federal, seria colocada à disposição também de outros professores que desejassem remoção para o referido Centro de Ensino.
6. A Administração Pública agiu no legítimo exercício do seu poder discricionário, observando-se a conveniência e a oportunidade do ato, visando ao melhor atingimento do interesse público. O acolhimento do pleito do autor significaria indevida intervenção judicial no mérito do ato administrativo, quando ausente comprovação de qualquer ilegalidade, bem como concederia privilégio ao autor em detrimento dos demais professores com eventual interesse na vaga, pois obstaria que os outros servidores concorressem à remoção, ferindo a isonomia de tratamento.
7. Como não existe direito líquido e certo à remoção do autor, bem como não restou comprovada qualquer ilegalidade na conduta da Administração, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).